Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA DESNECESSÁRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO.
I – No crime de roubo, o emprego de violência física de forma desproporcional e desnecessária mostra-se apto a justificar de forma idônea a exasperação da pena-base, posto que tal circunstância refere-se ao modo de agir durante a empreitada criminosa e influencia diretamente na gravidade do crime.
II – Exclui-se a valoração negativa das consequências do crime quando não se encontrarem vinculadas a elementos concretos, mas baseada em fundamentação genérica que se confunde com a utilizada para avaliar outra circunstância judicial, configurando bis in idem.
III – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
IV – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. No caso, considerando que o réu logrou dar um golpe com o gargalo de uma garrafa quebrada na mão da vítima, que levou vinte e dois pontos em razão disso, não atingindo seu intento somente pela reação da vítima, mesmo ferida, adequada a redução na fração mínima legalmente determinada.
V – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, com análise negativa de apenas uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.